Tribunal: TCU
Processo: 001.622/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2605/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.622/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acilino Braga Lopes (XXX.739.012-XX); Celio Rodrigues de Faria (XXX.080.597-XX); Celso Joaquim Cezar (XXX.982.957-XX); Leonidas Pereira de Sousa (XXX.379.351-XX); Luis Cristovam Socorro Magalhaes Nascimento (XXX.426.442-XX); Maria Helena de Faria (XXX.340.986-XX); Osvaldo Cassimiro (XXX.483.048-XX); Paulo de Oliveira Fagundes (XXX.233.302-XX); Rita Ribeiro de Sousa (XXX.506.393-XX); Silvia de Fatima Ribeiro Ferreira (XXX.974.108-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.